Tribunal: TJES
Processo: 5014570-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em prisão preventiva. O impetrante alega: (i) ilicitude da prova decorrente de denúncia anônima; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) desnecessidade da custódia diante da pequena quantidade de drogas apreendidas (05 pedras de crack) e das condições pessoais favoráveis da paciente; e requer (iv) a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, (v) sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é nula por ter origem em denúncia anônima; (ii) verificar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a custódia cautelar; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da pequena quantidade de entorpecentes e das condições pessoais favoráveis da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências policiais que confirmam as informações recebidas, constitui elemento válido para justificar a ação policial e a prisão em flagrante.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico.

5. A reiteração criminosa em curto intervalo de tempo e o uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão revelam risco real de reiteração delitiva e justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como ser atleta ou primariedade relativa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade social.

7. A apreensão de pequena quantidade de droga não torna a prisão preventiva desproporcional quando associada a outros fatores, como reincidência específica e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia anônima, confirmada por diligências policiais, legitima a prisão em flagrante e não contamina a decisão que converte a prisão em preventiva.

2. A reiteração delitiva em curto lapso temporal e o descumprimento de monitoramento eletrônico configuram fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade social.

4. A pequena quantidade de droga apreendida não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva quando existem outros fatores que indicam risco de reiteração delitiva.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021; STJ, HC 531.818/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2019, DJe 22.11.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014570-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMARA DOS SANTOS ALVES e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em prisão preventiva. O impetrante alega: (i) ilicitude da prova decorrente de denúncia anônima; (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) desnecessidade da custódia diante da pequena quantidade de drogas apreendidas (05 pedras de crack) e das condições pessoais favoráveis da paciente; e requer (iv) a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, (v) sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é nula por ter origem em denúncia anônima; (ii) verificar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a custódia cautelar; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da pequena quantidade de entorpecentes e das condições pessoais favoráveis da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências policiais que confirmam as informações recebidas, constitui elemento válido para justificar a ação policial e a prisão em flagrante.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico.

5. A reiteração criminosa em curto intervalo de tempo e o uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão revelam risco real de reiteração delitiva e justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como ser atleta ou primariedade relativa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade social.

7. A apreensão de pequena quantidade de droga não torna a prisão preventiva desproporcional quando associada a outros fatores, como reincidência específica e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia anônima, confirmada por diligências policiais, legitima a prisão em flagrante e não contamina a decisão que converte a prisão em preventiva.

2. A reiteração delitiva em curto lapso temporal e o descumprimento de monitoramento eletrônico configuram fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade social.

4. A pequena quantidade de droga apreendida não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva quando existem outros fatores que indicam risco de reiteração delitiva.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021; STJ, HC 531.818/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2019, DJe 22.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMARA DOS SANTOS ALVES
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000278-65.2025.8.08.0021.

O Impetrante alega, em síntese, (1) o constrangimento ilegal da custódia, argumentando a ilicitude da prova obtida a partir de denúncia anônima, (2) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, (3) a desnecessidade da custódia cautelar diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendido (05 pedras de ‘crack’) e as condições pessoais favoráveis da Paciente, que é atleta.

Por fim, requer, liminarmente, pela (4) revogação da prisão e, subsidiariamente, pela (5) substituição por medidas cautelares diversas.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15765458.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 15932990.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 16022800.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMARA DOS SANTOS ALVES
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000278-65.2025.8.08.0021.

O Impetrante alega, em síntese, (1) o constrangimento ilegal da custódia, argumentando a ilicitude da prova obtida a partir de denúncia anônima, (2) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, (3) a desnecessidade da custódia cautelar diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendido (05 pedras de ‘crack’) e as condições pessoais favoráveis da Paciente, que é atleta.

Por fim, requer, liminarmente, pela (4) revogação da prisão e, subsidiariamente, pela (5) substituição por medidas cautelares diversas.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15765458.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 15932990.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 16022800.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PAULO CÉSAR GOMES:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que conheço há muitos anos, desde quando trabalhava na 4ª Vara Criminal de Vitória; a ilustríssima senhora Procuradora, doutora Karla Sandoval, doutor Fernando Zardini, doutor Eder Pontes, que não tive o prazer, ainda, de ser recebido em seus gabinetes, como foi no caso do doutor Pedro Valls Feu Rosa; cumprimentar a doutora Rachel Durão, que estive com ela e agradeço a calorosa recepção no seu gabinete; a secretária dessa egrégia Câmara, os demais servidores desse tribunal e os colegas advogados.

Excelência, senhora Relatora, como eu já tive a oportunidade de conversar com vossa excelência, estamos nesse Tribunal para defender a apelante em face de cinco pedras de crack. Isso é uma situação lamentável, estarmos aqui discutindo uma apreensão de droga de cinco pedras de crack. O próprio Supremo Tribunal Federal já tem pacificado que uma pessoa poderia ser caracterizada como traficante acima de 40 gramas.

No caso em que se refere aqui a defesa, uma apreensão feita no início do ano no município de Guarapari, aonde a acusada, quatro meses antes dessa prisão havia sido, também, abordada, possivelmente com três pedras de crack, sendo liberada na audiência de custódia, porque a magistrada e o próprio membro do Ministério Público não viu nenhuma intenção capitulada no artigo 33 da lei 11.343.

Nesse caso específico, ouvi aqui vários companheiros, colegas, falando exatamente sobre a delegacia online, foi uma das piores soluções encontradas pela Polícia Civil de colocar delegacia online. Primeiro, não tem o calor da emoção no momento do auto de prisão em flagrante de um cidadão. Como o doutor Pedro Valls Feu Rosa sabe, fui Policial Federal por 30 anos, fui chefe do entorpecente aqui no Estado e aonde fizemos grandes apreensões. Antes de eu me aposentar foram em torno de quase 700 quilos de cocaína oriundo de uma informação de um cidadão que foi detido com 20 gramas de droga. Naquela ocasião, preferimos ouvir o cidadão, colher o seu depoimento, ele serviu como auxiliar da própria instituição policial para futuras apreensões que ele sabia; e chegamos ao intuito de 690 quilos.

Em outra oportunidade, também, foi no Porto de Tubarão, com 40 quilos de cocaína que seria embarcado para a Holanda. Só que os órgãos policiais do Estado do Espirito Santo trabalham com estatística, não com qualidade; ele quer ver a apreensão de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, e dizer que aquela pessoa é traficante. No final do ano foram presas várias pessoas envolvidas com droga, o número X. Mas a qualidade do serviço é péssima. E com isso coloca no sistema carcerário pessoas que possivelmente possam ganhar uma oportunidade, porque a parte da justiça também é cuida da ressocialização da pessoa. Uma menina de 19 anos, atleta do futebol, está dentro dos autos fotografias, sendo prejudicada por uma perseguição.

Normalmente, excelência, eu vou in loco fazer as investigações antes de promover a defesa do meu cliente. E lá constatei, testemunhas oculares viram que a Samara dos Santos Alves não estava exatamente praticando qualquer movimento que indicasse que ela fosse, ali, uma vendedora de entorpecente.

Quando foi detida, é importante, não vamos entrar no mérito, o policial falou que ela estaria traficando drogas, por denúncia anônima, a Polícia Militar não é uma polícia investigativa, é uma polícia preventiva, mas os seus depoimentos são comuns em todos os autos de prisão em flagrante. Em cem, pode ser que cinco sejam diferentes, mas todos eles têm a mesma sintonia. Denúncia anônima indicando a pessoa X. Isso não é uma investigação. Isso é tropeço policial, mas como ele quer mostrar serviço, chega e leva a pessoa conduzida a um órgão policial e, por sua vez, a autoridade policial não está no momento, está online para fazer a inquirição e autuar, muito friamente, sequer pode contribuir para uma operação para que possa realmente, no futuro, fazer uma grande apreensão de droga, não despreza; mas o que serve hoje nos órgãos policiais são estatísticas. Infelizmente ocorre isso, a qualidade é péssima.

Isso eu posso falar, porque foram vários anos exatamente trabalhando nesse segmento, a repressão de entorpecente; não só no Espírito Santo, mas, também, fora do Espírito Santo e até no exterior, onde participei de grandes julgamentos de traficantes.

E hoje eu venho aqui falar sobre cinco pedras de crack. Isso eu vejo, com todo respeito aos órgãos policiais, isso é uma vergonha.

Em relação a apelante, a senhorita Samara, não tem nenhuma investigação anterior que aponte que ela tenha participado de qualquer ato de traficância.

Os policiais não aceitaram que ela tenha sido colocada em liberdade, quatro meses antes, por uma suposta condução de três gramas de crack e ficou exatamente sempre quando via essa pessoa perseguindo, sempre perseguindo. E nesse dia, um policial fez a revista no local onde indicado, segundo supostamente por alguém, e voltou e falou: não achei nada, não tem nada naquele monte de areia. O segundo policial falou: não, deixa que eu vou procurar. Quando ele voltou, ele falou: olha aqui, achei, achei essa droga aqui, esse crack. São cinco pedras de crack. As pessoas que estavam presentes falaram: não, o senhor não achou isso, porque o policial foi lá, revistou e não achou nada. Mas a palavra do policial, infelizmente, ela tem credibilidade.

Nesse caso, especificamente, ele induziu a autoridade policial a um crime cometido por uma jovem de 19 anos, com um futuro bem promissor no futebol de campo e hoje ela está impedida, está presa exatamente por essa situação, que leva ela a ficar encarcerada e não tendo oportunidade de seguir a sua vida esportiva.

Então, excelências, eu venho aqui, mais uma vez, porque poucas vezes eu venho nesse Tribunal, eu só venho quando realmente eu vejo que há uma sustentação para a minha vinda, porque senão eu faço a minha sustentação por escrita, que é o suficiente.

Mas, nesse caso específico, de uma jovem, por ser negra, por ser pobre, os policiais falam: não, ela é uma traficante. Cadê os indícios de uma traficante? Ah, porque ela estava andando com uma nota de 5, uma nota de 10, uma nota de 20. Uma pessoa simples da comunidade vai andar com isso, vai andar com 200 reais, com 100 reais. É impossível. Não tem como.

Então, é uma posição subjetiva dos policiais quando efetua uma prisão de uma pessoa pobre. Sempre assim. É o mesmo argumento para convencer a autoridade policial a autuar essa pessoa.

Então, eu venho aqui na presença da douta Relatora para que analise com máxima atenção, porque essa senhorita, Samara dos Santos Alves, sendo absolvida, vossa excelência terá o prazer de vê-la jogando nos campos de futebol como já jogou em São Paulo, no Rio de Janeiro e agora está aqui, no nosso Estado do Espírito Santo, ela é de Guarapari.

Então, peço a vossa excelência que de uma oportunidade porque a defesa vai mostrar, durante o curso da instrução, que essa droga, bem como as testemunhas, não pertence a apelante.

Então, eu quero agradecer mais uma vez, excelências, doutor Pedro Valls Feu Rosa e os demais desembargadores que ocupam essa egrégia Câmara que, realmente, a apelante merece ser colocada em liberdade, revogando a sua prisão preventiva.

Muito obrigado, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, cumprimento o doutor Paulo César pela sustentação oral e eu gostaria de revisitar os autos, razão pela qual, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMARA DOS SANTOS ALVES
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000278-65.2025.8.08.0021.

O Impetrante alega, em síntese, (1) o constrangimento ilegal da custódia, argumentando a ilicitude da prova obtida a partir de denúncia anônima, (2) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, (3) a desnecessidade da custódia cautelar diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendido (05 pedras de ‘crack’) e as condições pessoais favoráveis da Paciente, que é atleta.

Por fim, requer a (4) revogação da prisão e, subsidiariamente, a (5) substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito e da Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a paciente foi presa em flagrante, no Município de Guarapari/ES, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo a ação policial deflagrada a partir de denúncia anônima recebida via CIODES, que noticiava a prática de tráfico de drogas em localidade conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes.

Referida denúncia descrevia detalhadamente a autora do delito como sendo "
uma mulher negra, vestindo uma blusa amarela, short preto e com tornozeleira eletrônica
", que estaria vendendo drogas nas proximidades do "Bar do Juarez" e ocultando o material ilícito em um terreno baldio adjacente a uma igreja católica.

Ao chegarem ao local, os policiais militares visualizaram a Paciente, cujas características correspondiam integralmente às informações recebidas, e procederam à abordagem. Durante a busca pessoal, foi encontrada em sua posse a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) em notas fracionadas. Em buscas no terreno baldio indicado na denúncia, os agentes de segurança localizaram, sob um monte de areia, 05 (cinco) pedras de crack.

Após detida análise, concluo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 65302508, dos autos originários) encontra-se, em princípio, devidamente fundamentada, tendo a autoridade apontada como coatora explicitado os motivos que a levaram a concluir pela necessidade da segregação cautelar da Paciente, notadamente para a garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva.

Ao contrário do que alega o impetrante, a custódia cautelar não foi decretada com base em presunções ou na gravidade abstrata do delito. O decreto prisional destacou circunstâncias concretas e graves do caso, em especial a informação de que a paciente, no momento da prisão em flagrante por tráfico de drogas,
estaria utilizando tornozeleira eletrônica
.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, tal fato aponta para o descaso da paciente com o sistema de justiça criminal e fundado indício de dedicação a atividades criminosas, revelando que as medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente impostas, foram insuficientes.

Além disso, o ato apontado coator indicou que a paciente possui registro de passagem pelo sistema prisional, também pelo crime de tráfico de drogas, em 31 de janeiro de 2025, ou seja, aproximadamente um mês e meio antes do novo flagrante.

Referido fato foi destacado pela Autoridade apontada coatora ao prestar suas informações, ocasião em que ressaltou que a paciente "
responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, registrando que
a acusada foi presa pouco mais de um mês após receber alvará de soltura nos autos de número 0000117-55.2025.8.08.0021
, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo
".

A reiteração específica em curto lapso temporal, somada ao descumprimento de monitoramento eletrônico, constitui fundamento idôneo e robusto para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Desse modo, não verifico a existência de nenhum vício formal no ato apontado como coator, dado que se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos.

Além disso, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não afasta a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Por fim, a pequena quantidade de entorpecente apreendido (05 pedras de
crack
), embora deva ser considerada na análise do caso, não é, por si só, um fator que impõe a revogação da prisão cautelar, especialmente quando outras circunstâncias, como a já mencionada reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares, indicam a periculosidade social da agente e a necessidade de resposta estatal para salvaguardar a ordem pública.

Em julgamento de caso semelhante, o c. STJ já decidiu no mesmo sentido, aplicando o entendimento de que “
A prisão cautelar do paciente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto. Paciente preso em flagrante, enquanto cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, mediante uso de tornozeleira eletrônica que, no momento da abordagem policial, estava coberta com papel alumínio
” (STJ - HC n. 531.818/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho a relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

É também como voto

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMARA DOS SANTOS ALVES
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000278-65.2025.8.08.0021.

O Impetrante alega, em síntese, (1) o constrangimento ilegal da custódia, argumentando a ilicitude da prova obtida a partir de denúncia anônima, (2) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, (3) a desnecessidade da custódia cautelar diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendido (05 pedras de ‘crack’) e as condições pessoais favoráveis da Paciente, que é atleta.

Por fim, requer a (4) revogação da prisão e, subsidiariamente, a (5) substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito e da Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a paciente foi presa em flagrante, no Município de Guarapari/ES, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo a ação policial deflagrada a partir de denúncia anônima recebida via CIODES, que noticiava a prática de tráfico de drogas em localidade conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes.

Referida denúncia descrevia detalhadamente a autora do delito como sendo "
uma mulher negra, vestindo uma blusa amarela, short preto e com tornozeleira eletrônica
", que estaria vendendo drogas nas proximidades do "Bar do Juarez" e ocultando o material ilícito em um terreno baldio adjacente a uma igreja católica.

Ao chegarem ao local, os policiais militares visualizaram a Paciente, cujas características correspondiam integralmente às informações recebidas, e procederam à abordagem. Durante a busca pessoal, foi encontrada em sua posse a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) em notas fracionadas. Em buscas no terreno baldio indicado na denúncia, os agentes de segurança localizaram, sob um monte de areia, 05 (cinco) pedras de crack.

Após detida análise, concluo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 65302508, dos autos originários) encontra-se, em princípio, devidamente fundamentada, tendo a autoridade apontada como coatora explicitado os motivos que a levaram a concluir pela necessidade da segregação cautelar da Paciente, notadamente para a garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva.

Ao contrário do que alega o impetrante, a custódia cautelar não foi decretada com base em presunções ou na gravidade abstrata do delito. O decreto prisional destacou circunstâncias concretas e graves do caso, em especial a informação de que a paciente, no momento da prisão em flagrante por tráfico de drogas,
estaria utilizando tornozeleira eletrônica
.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, tal fato aponta para o descaso da paciente com o sistema de justiça criminal e fundado indício de dedicação a atividades criminosas, revelando que as medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente impostas, foram insuficientes.

Além disso, o ato apontado coator indicou que a paciente possui registro de passagem pelo sistema prisional, também pelo crime de tráfico de drogas, em 31 de janeiro de 2025, ou seja, aproximadamente um mês e meio antes do novo flagrante.

Referido fato foi destacado pela Autoridade apontada coatora ao prestar suas informações, ocasião em que ressaltou que a paciente "
responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, registrando que
a acusada foi presa pouco mais de um mês após receber alvará de soltura nos autos de número 0000117-55.2025.8.08.0021
, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo
".

A reiteração específica em curto lapso temporal, somada ao descumprimento de monitoramento eletrônico, constitui fundamento idôneo e robusto para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Desse modo, não verifico a existência de nenhum vício formal no ato apontado como coator, dado que se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime de tráfico de drogas possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos.

Além disso,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não afasta a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Por fim, a pequena quantidade de entorpecente apreendido (05 pedras de
crack
), embora deva ser considerada na análise do caso, não é, por si só, um fator que impõe a revogação da prisão cautelar, especialmente quando outras circunstâncias, como a já mencionada reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares, indicam a periculosidade social da agente e a necessidade de resposta estatal para salvaguardar a ordem pública.

Em julgamento de caso semelhante, o c. STJ já decidiu no mesmo sentido, aplicando o entendimento de que “
A prisão cautelar do paciente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto. Paciente preso em flagrante, enquanto cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, mediante uso de tornozeleira eletrônica que, no momento da abordagem policial, estava coberta com papel alumínio
” (STJ - HC n. 531.818/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.